Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753213-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGINA CELIA BORGES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Regina Célia Borges contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão antecipatória de tutela de urgência deferida nos autos de no 0739203-55.2020.8.07.0001. 2. Narra que é sócia da empresa Oryent Assistência Pessoal Ltda. que tem sede no Rio de Janeiro e atua no mercado de compra de direitos creditórios na modalidade mútuo bancário. Devido às consequências advindas com a pandemia, relata que a empresa enfrentou diversos problemas e fechou o estabelecimento comercial. 3. No processo supracitado foi deferida, parcialmente, tutela provisória de urgência mediante o arresto de bens da empresa Oryent e dos réus Hebert e Regina, até o limite de R$ 231.000,00 para garantir o pagamento de eventual condenação. 4. Aduz que essa medida assecuratória ensejou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, incluindo a quantia que recebe a título de aposentadoria, que seria impenhorável. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de liminar para reforma a decisão e determinar o desbloqueio dos valores localizados em suas contas bancárias. 5. O processo foi distribuído ao Plantão Judicial da 2a Instância, mas em razão da ausência de perecimento do direito, foi determinada a redistribuição, conforme decisão de ID no 22380815, págs. 1-3. 6. A impetrante foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda (ID no 22443503). Resposta no ID no 22557659 - 22557660, pág. 10. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato de Juízes do Distrito Federal. 9. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 11. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda à inicial). 12. Esse dispositivo indica que, identificada a ausência de interesse processual, é prescindível a emenda à inicial, uma vez que se trata de vício insanável. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 993898, 20160110859586APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 14. É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 15. O contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional porque a decisão desafiava recurso próprio (agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. 16. Conforme ponderado na decisão proferida nos autos de no 0739203-55.2020.8.07.0001, ID no 79764286, págs. 1-3, o arresto tem o intuito de garantir o pagamento de eventual ressarcimento para o caso de o autor lograr êxito em sua pretensão, logo, é medida reversível. 17. A decisão contra a qual a impetrante se insurge está fundamentada e respaldada nos elementos fático-probatórios que instruem a petição inicial, não se tratando de ato judicial teratológico ou manifestamente ilegal. 18. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reapreciar matérias já decididas, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao devido processo legal e à duração razoável das demandas. 19. O direito vindicado também não é manifesto em sua existência, tendo em vista a divergência quanto à tese defendida pela impetrante na realização dos negócios jurídicos envolvendo a empresa Oryent e os relatos apresentados pelo autor, contratante, que serão objeto de deliberação naquele processo. 20. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 21. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 22. Não há direito líquido e certo para suspender determinação judicial que na verdade decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de garantir a utilidade do processo, sendo patente a ausência de prova pré-constituída e a utilização inadequada da ação constitucional como sucedâneo recursal. 23. O Relator poderá, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. 24. Ausentes a ilegalidade, teratologia ou abuso de poder inquestionável na decisão, conclui-se, de plano, que o mandado de segurança não é a via adequada à tutela do direito da impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. Dispositivo 25. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009). 26. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal diante da gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a documentação que instrui o pedido (CPC, art. 98, §2o). Deixo de condená-la em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. 27. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO